Tribunal: TJSP
Processo: 1001711-23.2018.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviço. TV por assinatura. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Falha na prestação do serviço não configurada. Exclusão de acesso do consumidor aos canais de TV aberta. Alteração da transmissão do sinal analógico para o digital. Retransmissão dos canais abertos que não é mais gratuito às prestadoras de serviço, pelo que não possuem mais obrigatoriedade de

Ementa:
Apelação Cível. Prestação de serviço. TV por assinatura. Sentença de improcedência. Apelo do autor.

Falha na prestação do serviço não configurada. Exclusão de acesso do consumidor aos canais de TV aberta. Alteração da transmissão do sinal analógico para o digital. Retransmissão dos canais abertos que não é mais gratuito às prestadoras de serviço, pelo que não possuem mais obrigatoriedade de disponibilização sem custos ao consumidor. Art. 32, parágrafo 12, da Lei 12.485/2011. Legitimidade da conduta da ré que não enseja obrigação de restabelecimento do serviço e indenização por danos morais.

Recurso desprovido.